Tribunal: CARF
Processo: 10166.729571/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729571/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.826 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ADAO BASILIO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer
de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ADÃO BASÍLIO DE CARVALHO,
contra o Acórdão de impugnação, que foi julgada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729571/2012-32
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729571/2012-32

O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente aos anos-calendário de
2007, 2008 e 2009, exercícios de 2008, 2009 e 2010, a título de Imposto de Renda Pessoa Física.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e da
decisão de primeira instância, a infração diz respeito a: i) glosas de despesas médicas indevidas;
ii) despesas com instrução; iii) pensão alimentícia; e iv) previdência privada.
No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal,
Termo de Início de Fiscalização e Termos de Ciência e de Continuidade do Procedimento Fiscal,
todos devidamente notificados ao contribuinte.
O esquema para se beneficiar das restituições indevidas era executado por
Douglas Marques da Silva, o qual prestava serviços alterando os campos de deduções das
declarações de imposto de renda de contribuintes visando incrementar os valores das restituições.
Tendo encontrado fraudes na presente DIRPF da contribuinte, a autoridade fiscal
aplicou a multa qualificada de 150%.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente tece diversas considerações, em apertada
síntese, alegando que foi vítima de fraude, e que não agiu com intenção de lesar o fisco; pede a
redução da multa qualificada de 150%.
Entretanto, conforme descrições da e-fl. 287/288, existe informações de
parcelamento da presente exigência fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Entretanto, não deve ser conhecido.
Isso porquê, há nos autos a notícia que a recorrente aderiu ao parcelamento
referente aos créditos oriundos da presente autuação.
Em resposta à solicitação de folha 262, quanto ao parcelamento solicitado pelo
contribuinte às fls. 193-196, informa-se que o mesmo está controlado pelo
processo 10166.724365/2012-36. Observa-se que os débitos recuperados na
folha 195 deram origem a dois processos de parcelamento: 10166.724365/2012-
36 (solicitação de fls. 193 a 196) e 10166.724366/2012-81 (solicitação de fls.
200 a 205). Tais parcelamentos estão ativos e não há parcelas em atraso até a
presente data, conforme consulta ao SIPADE (fls. 279 a 284), na qual estão
anexadas ainda as telas relativas aos pagamentos das parcelas. Os débitos
cadastrados nestes processos são os seguintes, conforme consulta ao Sief
Processo (fls. 285 a 286).
O pedido com consequência do parcelamento do crédito tributário configura
confissão espontânea, o que implica na interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 174,
IV, do CTN.
Nesse sentido, tem-se o artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729571/2012-32

"Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente". Grifou-se.
Assim, o recorrente aderiu a parcelamento, portanto, os requisitos necessários
para o conhecimento do seu recurso por ter renunciado ao litígio em questão.
Cabe mencionar que, o cumprimento do parcelamento é irrelevante para fins de
confissão de dívida e de renúncia aos meios de impugnação administrativos e judiciais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 345
DF CARF MF
Original